Tribunal: TJSP
Processo: 2248581-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é paciente ELIAS SAMPAIO RODRIGUES e Impetrante DIEGO
XAVIER DOS ANJOS, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO
FORO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2248581-33.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes - 1a Vara Criminal
Processo n. 0001999-45.2018.8.26.0631 (356/2018)
Impetrante: Diego Xavier dos Anjos
Paciente: Elias Sampaio Rodrigues
Voto n. 40438
Vistos.
Habeas Corpus preventivo impetrado por Diego Xavier dos
Anjos, em benefício de Elias Sampaio Rodrigues, com pedido de liminar,
buscando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente.
Assevera que o paciente foi preso preventivamente em
06/12/2019 e, decorridos mais de 90 dias, conforme nova redação dada ao
artigo 316 do Código de Processo Penal, foi requerido ao juízo “a quo” que
revisasse a prisão, o que foi indeferido, após manifestação desfavorável do
Ministério Público, repisando os mesmos fundamentos que levaram à
decretação da prisão preventiva.
Salienta que os demais réus não foram localizados, o que
lhe acarreta prejuízo, pois há demora no andamento processual, já que o
paciente é o único intimado e preso, sem qualquer fundamentação idônea, e
o Magistrado poderia valer-se de diversas ferramentas legais para dar
andamento ao processo somente em relação ao paciente.
Aduz a ilegalidade da prisão preventiva, pois o paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
primário, possui trabalho lícito e três filhos que dele dependem
financeiramente. Além disso, não estão presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que a manutenção da custódia ofende o
princípio da presunção de inocência, valendo, no caso, como antecipação
de eventual pena.
A impetração não veio acompanhada de documentos.
Porém, em consulta a sistema próprio deste Tribunal, verificou-se que o
paciente foi denunciado como incurso nos artigos 155, § 4o, incisos III e IV, e
288, ambos do Código Penal, c.c. o artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Indeferida a liminar (fls. 16/17).
Prestadas informações (fls. 20/23).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 26/33).
É o relatório.
Consta
das
informações,
prestadas
pela
autoridade
apontada coatora, que o paciente foi preso em flagrante em 11/02/2018,
sendo-lhe concedida a liberdade provisória, quando da audiência de
custódia. O paciente, bem como David Douglas dos Santos Cavalcante e
Jaimes Lopes de Souza Júnior foram denunciados como incursos nos
artigos 155, § 4o, incisos III e IV, e 288, ambos do Código Penal, c.c. o artigo
33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Com o recebimento da denúncia, foi
determinada a notificação dos denunciados. O paciente não foi localizado no
local indicado nos autos, sendo informado pela avó que ele não residia ali,
mas em Suzano, não sabendo indicar o endereço. Assim, em relação ao
paciente e a Jaimes Lopes de Souza Júnior foi decretada prisão preventiva,
com expedição de mandados de prisão. O paciente constituiu defensor,
juntando aos autos procuração, em 20/9/2019, requerendo a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisão preventiva, com manifestação desfavorável do Ministério Público. Foi
juntado aos autos ofício da Delegacia de Polícia sobre as diligências para
cumprimento do mandado de prisão contra o paciente, onde consta “(...) em
contato com a avó do réu a Sr. (...), esta nos informou que o mesmo não
reside no local há aproximadamente 02 anos, não sabendo informar o
endereço correto do mesmo apenas que este reside na cidade de Suzano
(...)”. Desta forma, foi indeferido o pedido de revogação da prisão
preventiva. O mandado de prisão foi cumprido em
06/12/2019.
Apresentadas as defesas preliminares, a denúncia foi recebida, mantendo-
se a prisão cautelar, determinando-se a citação dos acusados. Os autos
foram desmembrados em relação ao paciente, designando-se audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 09/12/2020.
Ao que consta, o paciente se associou aos corréus Jaimes
Lopes de Souza Júnior e David Douglas dos Santos Cavalcante, para a
prática de crimes. No dia 11/02/2018, os três, agindo em concurso e
identidade de propósitos, com emprego de chave falsa, subtraíram, em
proveito comum, automóvel GM/Corsa Wind, pertencente à Carla Regina do
Carmo Marques e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, traziam
consigo e transportavam, para fins de tráfico, 29 porções de maconha, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Pois bem. Há prova da materialidade e indícios de autoria,
cujos desdobramentos terão lugar em fase de cognição própria, porquanto
de inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do
artigo 44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n.
11.464/07, na Lei dos Crimes Hediondos, merece registro o fato de que o
sistema processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente
contraditório. Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais
graves não, todavia, nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o
pagamento de qualquer quantia. Mas, independentemente da infração, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
liberdade sem fiança também poderá ser concedida nos delitos afiançáveis.
A partir dessas incongruências, conclui-se que o Magistrado deve pautar-se
sempre pelos pressupostos da prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma
análise teleológica do ordenamento penal revela, em análise lógica, que a
vedação à liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição
Federal.
De fato, o artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda,
expressamente, aos acusados por crimes hediondos e equiparados, a
fiança. Assim, se a Lei Maior vedou a liberdade provisória do acusado de
crimes hediondos ainda quando prestasse fiança, a fortiori, vedado o
mesmo benefício sem a fiança.
De todo modo, a imputação feita ao paciente indica,
preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que ele está
envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social,
exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Cabe salientar que condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não desautorizam a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça.
Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre
outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade
organizada, que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte
financeiro. Em razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
delito para com a ordem pública, dando clara demonstração do desejo de
aplicar-lhe de forma mais severa a lei. A prisão cautelar, assim, se mostra
necessária.
Não se está considerando, frise-se, a gravidade dos crimes
em abstrato, mas os fatos atribuídos ao paciente.
Vale asseverar, ainda, que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares
subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantia da ordem
pública, considerada a natureza hedionda de um dos delitos imputados ao
paciente.
Não assiste razão ao impetrante quando alega que a
decisão tida como geradora de constrangimento ilegal carece de
fundamentação idônea. Houve justificação adequada e suficiente à
manutenção da segregação do paciente, revestida de elementos que lhe
conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Por outro lado, não há falar em excesso de prazo.
O feito segue, em resumo, trâmite regular, considerada a
razoabilidade de nossa realidade estrutural e processual.
As alterações promovidas na legislação processual penal, a
despeito de buscarem uma maior celeridade na tramitação dos processos
por adotarem a audiência una e, quando possível, julgamento imediato, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
certo modo acabaram por demandar maior lapso temporal, pelo menos na
sua fase inicial, em razão da necessidade de apresentação da defesa
preliminar.
Não podemos esquecer que o Magistrado tem o controle da
situação e, se o caso, adotará medidas para que não haja desvirtuamento
do feito.
Cumpre observar que atuamos não só sob o aspecto da
razoabilidade, mas também sob o aspecto da possibilidade, isto é, do que
há de concreto e palpável para a efetivação da prestação jurisdicional. O
ideal deve ser sempre buscado, no entanto, sem nos esquecermos daquilo
que é possível de se concretizar nos limites da nossa estrutura, do nosso
sistema.
Em suma, nada autoriza afirmar que o Juízo esteja, de
qualquer forma, atrasando a prestação jurisdicional ou dificultando a ação
das partes no cumprimento de seus misteres.
Ademais, está próxima a data designada para interrogatório
do paciente, com possibilidade de encerramento da instrução e prestação
jurisdicional de mérito em breve.
Ressalte-se que não há prejuízo ao paciente em razão de
ser o único dos três réus a estar preso, estando os outros foragidos, pois,
conforme informações da autoridade apontada coatora, os autos foram
desmembrados em relação a ele, havendo, inclusive, designação de
audiência de instrução e julgamento.
De outra face, não se pode perder de vista que o paciente,
quando da audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória,
ocasião em que informou endereço falso, onde não foi localizado, o que
levou à decretação de sua prisão preventiva.
Destaque-se que, conforme mencionado pelo i. Procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248581-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Geral de Justiça, às fls. 28/29: “... Posteriormente, no dia 26/10/2019, o
investigador de polícia Alexandre Odashima esteve nos endereços
fornecidos nos autos à procura do paciente e não o localizou (cf. Fls. 324).
No dia 30/10/2019, os policiais civis Leonardo Rodrigo Oliveira Pereira e
Rodrigo de Freitas dos Santos também realizaram diligências em outros
endereços e não encontraram o paciente (cf. Fls. 347)”.
Certo, portanto, que houve empenho em localizar o
paciente, restando infrutíferas as tentativas, deixando clara sua intenção de
se furtar de sua responsabilidade, demonstrando, também, não ser
merecedor da confiança que a Justiça lhe havia depositado.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator